Tribunal: TJBA
Processo: 8078426-98.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8078426-98.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: REVENILDE SANTOS DA SILVA Advogado(s): JOSEFINA NADIELLE DA SILVA FONTENELE AGRAVADO: TANIA REGINA REIS DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência para reintegração de posse de veículo financiado pela agravante e cedido à agravada mediante ajuste verbal, diante de alegado inadimplemento. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, especialmente quanto à probabilidade do direito possessório e ao perigo de dano. III. Razões de decidir 3. A tutela de urgência exige probabilidade do direito e perigo de dano (CPC, art. 300), não demonstrados no caso. 4. A reintegração de posse demanda comprovação dos requisitos do art. 561 do CPC, não supridos pela mera titularidade do bem. 5. O ajuste verbal com indícios de pagamento parcial afasta, em cognição sumária, a caracterização de esbulho. 6. Ausente perigo concreto de dano, tratando-se de controvérsia patrimonial passível de recomposição. IV. Dispositivo 7. Recurso conhecido e não provido. _____ - Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 300 e 561; CC, arts. 1.210 e 1.211. - Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 8006080-16.2019.8.05.0274; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8008929-94.2025.8.05.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8078426-98.2025.8.05.0000, sendo agravante REVENILDE SANTOS DA SILVA e agravado(a) TANIA REGINA REIS DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo Relator Procurador(a) de Justiça